Tribunal: STF
Processo: Rcl 12673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. OBJETO INCERTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. 1. A reclamação constitucional pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado. Precedentes. 2. A insuficiência dos documentos apresentados impede o julgamento da reclamação contra o único ato especificado pela requerente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.